Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DA AUTORA. RÉ. POSSE. INDÍCIOS AUSENTES. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, (i) da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.